Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS. REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA SLU PARA AGEFIS. LEI 4.150/08. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA VERBA MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição das parcelas referentes aos meses anteriores a 01/01/2015 e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento dos valores devidos, tendo como termo inicial a data de 01/01/2015 e final 01/01/2017.
2. As recorrentes alegam que são servidoras da AGEFIS em razão da redistribuição que ocorreu em função da Lei Distrital no 4.150/2008. Afirmam que a lei em comento, no art. 20, parágrafo único, garantiu a todos os servidores redistribuídos a manutenção de todos os benefícios financeiros percebidos na lotação de origem, incluindo o auxílio-alimentação. Impugnam o reconhecimento da prescrição referente às parcelas de auxílio-alimentação anteriores a 01/01/2015. Reiteram os termos da inicial. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto e os termos da sentença proferida, a controvérsia em questão limita-se na apreciação da (in)ocorrência da prescrição em parte das parcelas devidas às autoras.
4. Prejudicial de mérito de prescrição. Conforme as provas dos autos, foi aberto processo administrativo para analisar a possibilidade de adequação do auxílio alimentação dos servidores do SLU redistribuídos à AGEFIS, em 22 de julho de 2016 (Id. 13822916). No referido processo administrativo foi aprovado o requerimento de indenização de diferenças de auxilio alimentação aos servidores do SLU cedidos à AGEFIS, destacando-se que não se tratava de aumento de remuneração, mas, tão somente, equiparação do auxílio-alimentação ao qual os servidores teriam direito. Todavia, tendo em vista a demora no pagamento, diante da indisponibilidade orçamentária, as requerentes ajuizaram a presente ação, em 2019. Assim, a princípio, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista se tratar de prestações de trato sucessivo. Nas obrigações de trato sucessivo somente se reconhece a prescrição do fundo de direito quando há manifestação prévia da Administração negando a pretensão da parte. Caso contrário, apenas as parcelas mensais são alcançadas pela prescrição, uma vez que a lesão se renova a cada mês. Inteligência da Súmula 85/STJ. Cabe ressaltar, ainda, que a prescrição não corre durante a demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32. Assim, rejeita-se a prejudicial suscitada.
5. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1233224, 07268896620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Considerando que o art. 20 da Lei n.o 4.150/08 assegurou a todos os servidores redistribuídos o recebimento de todos os benefícios na lotação em que estavam à época da elaboração da citada lei e que a prescrição não ocorreu, as autoras possuem o direito ao recebimento do auxílio-alimentação na mesma importância paga aos servidores da Carreira de Conservação e Limpeza Pública.
7. Portanto, imperiosa a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento das diferenças entre auxílio-alimentação pago e o auxílio-alimentação devido, no período de julho de 2008 a dezembro de 2016.
8. Recurso da parte autora conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição afastada. No mérito, provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento das diferenças de auxílio-alimentação às autoras, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2016, a ser apurado na fase do cumprimento de sentença, atualizados conforme definido na sentença.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.